Tribunal: TJDFT
Processo: 0710393-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO CARACTERIZADO. MULTA.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das máculas previstas pelos art. 1.022 do CPC. Isso porque aludido instrumento não se destina ao proferimento de nova decisão, objetivando apenas aclarar a anterior e somente naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso.
2. A formulação de pedido não expressamente deduzido e, por isso mesmo, não examinado pelo Juízo de origem, seja pela sentença, seja em embargos de declaração, configura inovação recursal, inviabilizando sua admissão pela Corte revisora, sobretudo em sede de embargos de declaração, sob pena de inequívoca supressão de instância.
3. A fixação de entendimento em sentido diverso ao pretendido pelo embargante não pode ser invocada para que se obtenha, por via transversa, o reexame da matéria exaustivamente analisada e julgada tanto pelo Juízo de origem quanto pelo Colegiado.
4. Ainda que tenha o fito de prequestionamento, os argumentos vertidos em embargos de declaração devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC. Ademais, a manifestação expressa que constitui requisito para admissibilidade dos recursos às instâncias superiores, devem está relacionada à matéria debatida nos autos e não aos dispositivos legais.
5. A oposição de embargos de declaração com o exclusivo intuito de rediscutir o julgado e, atrasar o prosseguimento do feito, evidencia o uso abusivo da faculdade recursal, evidenciando, por conseguinte, o caráter meramente protelatório do recurso, dando ensejo a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. Embargos de declaração do apelado conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração do apelante conhecidos e rejeitados, com cominação de multa.